Tribunal: TJMT
Processo: 1018852-03.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018852-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUELLEN CARVALHO MENDES - CPF: 002.715.241-38 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018852-03.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jd. Glória de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Suellen Carvalho Mendes

Parte Recorrida:
Oi Móvel S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/03/2023

Ordem na pauta: 71

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRESTIMO –
CONTRATO JUNTADO COM O OBJETIVO DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA CONTRATUAL – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – COMPLEXIDADE DA CAUSA
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica de assinatura em contrato de empréstimo apresentado como meio de prova da demonstração dos serviços contratados entre o consumidor e a instituição financeira, torna-se imprescindível a realização de perícia, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes.

A recorrente sustenta que não reconhece a assinatura no contrato firmado apresentado pela ré e utilizado para subsidiar a improcedência da ação, requerendo a reforma do decisum para que seja declarada a inexigibilidade do débito e a condenação da demanda por danos morais.

A recorrida, intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Compulsando os autos, tem-se que, ao contestar o feito, a empresa recorrida trouxe cópia do contrato devidamente assinado, ao passo que a parte autora nega o vínculo existente entre as partes.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria das assinaturas impugnadas em contrato, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONTRATO JUNTADO - ASSINATURAS DIVERGENTES - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Quando as assinaturas constantes no contrato, comparadas ao documento pessoal são apreciadas pelo juízo na sentença, ensejando dúvida quanto a efetiva celebração da contratação, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão.

3. Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1033307-44.2020.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/05/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATOS COLACIONADOS AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURAS SEMELHANTES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Afirmando o Recorrente que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente (linhas 65-9235-6497, 65-9287-7043 e 65-9228-0536) e, de outro lado, acostando a empresa Recorrida contratos devidamente assinados com assinaturas semelhantes, devidamente impugnados, torna-se imprescindível a realização de perícia técnica a fim de atestar a legitimidade ou não da firma aposta no aludido documento.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.(N.U 1007360-48.2017.8.11.0015, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 02/10/2019).

Portanto, é o caso de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento

a fim de reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023